Tribunal: TJPA
Processo: 0007798-45.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007798-45.2019.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON ALAN HERMES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0007798-45.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Belém (6ª Vara Criminal)

APELANTE:
JEFFERSON ALAN HERMES MONTEIRO
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes -
art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro -
1
) REDIMENSIONAMENTO
DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
. Ante fundamentação concreta e idônea,
atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente, permanece a exasperação da reprimenda basilar estipulada no decisum. (Súmula nº 23 do TJPA).
2)
–
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEFFERSON ALAN HERMES MONTEIRO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP
, cominando
a

pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de
reclusão
em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, tão somente, pela reanálise da dosimetria, com fixação da pena base no mínimo legal, sustentando que a sentença traz apenas probabilidade de possível prejuízo.

Por fim, pleiteou pelo prequestionamento de toda matéria arguida.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta
Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que embasa a presente denúncia, que no dia II de abril de 2019, por volta de 16h, as vítimas Rhennan Flavio Pereira Caldeira e Rodrigo de Lima Lopes estavam na Praça Batista Campos, em Belém, quando foram abordados por dois homens e uma mulher, os quais anunciaram o assalto e exigiram que as vítimas entregassem suas mochilas. Um dos assaltantes fez menção de portar arma de fogo e ameaçou atirar caso as vítimas não entregassem seus pertences.

Os assaltantes subtraíram as mochilas das vítimas e fugiram do local. Dentro da mochila da vítima RHENNAN continha carteira com documentos, cartões de crédito, um aparelho TABLET marca SAMSUNG modelo TAB A 2016, caderno e o carregador de seu aparelho celular. Já na mochila da vítima RODRIGO continha um aparelho leitor de livro digital marca AMAZON modelo KINDOW, um aparelho celular marca SAMSUNG modelo J4 e sua carteira com documentos e cartões de crédito.

Após o ocorrido, as vítimas dirigiram-se até guardas municipais que faziam ronda na praça e informaram do roubo então sofrido, ocasião em que a polícia militar foi acionada. Ao chegaram à praça, os policiais foram informados pelas vítimas de que um dos assaltantes havia fugido na direção da Rua dos Mundurucus, razão pela qual saíram na direção apontada e alcançaram um dos autores do crime, posteriormente identificado como JEFFERSON ALAN HERMES MONTEIRO, o qual confessou a prática do roubo e afirmou que os pertences subtraídos ficaram em posse de seus comparsas, contudo, estes não foram encontrados.

Ato contínuo, os policiais levaram JEFFERSON até a presença das vítimas, as quais o reconheceram como um dos autores do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Após o reconhecimento, todos foram conduzidos até a Seccional Urbana de São Brás."

Após a instrução,
JEFFERSON ALAN HERMES MONTEIRO
foi

condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP
.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do
cálculo da pena
do recorrente, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

Circunstâncias judiciais

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não apresenta registro da antecedentes; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime são normais a espécie;
o(s) objeto(s) subtraído(s) não foi(ram) recuperado(s), causando prejuízos consideráveis às vítimas, notadamente para a vítima Rhenan, cujos projeto de pesquisa

realizado ao longo de dois anos e que estava inserido no tablet roubado foi perdido e necessitou ser novamente elaborado
; a(s) vítima(s), em nenhum

momento, contribuiu(ram) à prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 10 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Agravantes e Atenuantes

Há circunstância atenuante correspondente à confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 4 anos e 10 dias de reclusão.

Não há agravantes.

(...)

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base ao patamar mínimo legal do delito em apreço,
não alcançando êxito em suas alegações defensivas
, senão vejamos:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Nesse diapasão, em consonância ao parecer ministerial, verifico que o sentenciante fundamentou idoneamente a exasperação da reprimenda basilar, pois a perda de um projeto de pesquisa realizado ao longo de dois anos, salvo no tablet que foi roubado e não recuperado, tendo que ser novamente elaborado, enseja maior rigor penal, pois gerou consequências que desbordam dos contornos típicos do delito de roubo, sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Logo,
incabível o pleito de redução da pena base, diante da fundamentação supra, e das particularidades do caso concreto, dessa forma, mantenho a reprimenda inicial estabelecida em édito condenatório, revelando-se justa e adequada para a reprovação e prevenção do delito,
fixada no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de
reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/03/2024